Tribunal: TJDFT
Processo: 0719505-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. POSTERIOR PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALEGADA INADIMPLÊNCIA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. RISCO DE DANO INVERSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Busca a recorrente seja o réu/agravado compelido, liminarmente, a desocupar sala comercial, objeto de contrato de locação, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa.
2. Insubsistentes os argumentos trazidos pelo agravado em contrarrazões: alegado descumprimento dos requisitos para concessão da liminar conduz, se o caso, ao indeferimento da pretensão; locadora que demonstra ser proprietária do bem tem legitimidade para ajuizar ação contra o locatário. Preliminares rejeitadas, recurso conhecido.
3. Em que pese a argumentação desenvolvida pela recorrente, não restou evidenciado neste momento urgência a justificar o deferimento da tutela pretendida; inadimplência iniciada em junho/2022, ação de origem proposta somente em março/2024. 3.1. Ademais, a discussão quanto ao negócio firmado entre as partes deve ser ocorrer sob cognição judicial plena e exauriente, precedida do indispensável amplo contraditório, o que se mostra inviável neste momento processual. 3.2. Por fim, risco de dano que se mostra inverso: a pretensão de desocupação de imóvel em que exercida atividade empresarial pode caracterizar medida irreversível, importando prejuízo também para terceiros, como trabalhadores e consumidores. 3.3. Não satisfeitos os requisitos, nenhum reparo à decisão pela qual indeferida a tutela pretendida.
4. Recurso conhecido e não provido.